Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710212-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: OSVALDINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO D E S P A C H O Vistos, etc., A fim de dar cumprimento à Decisões precedentes deste Relator, informe a Secretaria desta Colenda Câmara os Termos do Ofício expedido pelo Banco do Brasil S/A ( ID 37793612 sobre os valores e datas depositados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator